Tribunal: STF
Processo: HC 204725
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA: ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ESSA FINALIDADE.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.7.2021 por Eduardo Henrique Willat Alves, advogado, em benefício de Isllan de Assis Silva de Oliveira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 680.969. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0810213-09.2021.8.15.0000 pelo Desembargador José Ricardo Porto, do Tribunal de Justiça da Paraíba.
O caso
    2. Consta que o paciente foi preso em flagrante em 9.7.2021 pela apontada prática do crime previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal c/c os arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista em 13.7.2021.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 680.969 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.7.2021, o Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não há na decisão de primeiro grau qualquer indicio concreto de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que denota-se na verdade é que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantia da ordem pública”.
    Sustenta que “o paciente, que também está ferido, não fora submetido a exame de corpo de delito, não passou por audiência de custódia, não lhe foi nomeado defensor dativo nem oportunizado ser acompanhado por advogado particular quando da sua prisão em flagrante, tendo sido decretada a sua prisão preventiva sem que fosse dado ao paciente a oportunidade de constituir advogado, violando o princípio da ampla defesa e contraditório”.
    Argumenta que “o paciente fora indiciado por crime de Lesão Corporal Leve, cuja pena máxima em abstrato é de 3 (três) anexo de detenção, o art. 313 do CPP é claro ao afirmar que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com penas máxima superior a 4 (quatro) anos”.
    Acrescenta que “o mesmo artigo no inciso III é claro ao afirmar que a prisão será possível nos crimes envolvendo violência doméstica para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, fato que em nenhuma hipótese ocorreu no caso em tela”.
    Defende que “tal ocorrência caracteriza flagrante constrangimento ilegal apto a afastar a aplicação da Súmula nº 691 do STF”.
    Afirma que se esvaziaria “por completo a necessidade do decreto prisional, pois, mesmo se for condenado, o acusado não ficará preso”.
    Assevera que haveria perigo exagerado em manter o paciente preso em razão da pandemia de Covid-19.
    Aponta que “o Paciente sequer tivera a chance de cumprir as medidas protetivas que eventualmente pudessem ser aplicadas. Em outras palavras, sem nenhum substrato fático de descumprimento, o mesmo fora privado de sua liberdade”.
    Enfatiza que “o Magistrado não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente 
    Requer ainda: 
    a) se necessário, que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica, afastamento da vítima, proibição de ausentar-se da comarca, etc); 
    b) Por fim, caso o Excelso Ministro entender pela impossibilidade dos pedidos anteriormente formulados, requer que seja concedida prisão albergue domiciliar com uso de tornozeleira ao paciente, em endereço diverso de onde resida a vítima, sem prejuízo das demais medidas cautelares que o Excelso Julgador entender necessárias, haja vista o período excepcional de crise sanitária mundial, preservando a integridade física do paciente, nos moldes da Recomendação CNJ nº 62/2020 que fora prorrogada por força da Recomendação CNJ 91/2021”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 680.969. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0810213-09.2021.8.15.0000 pelo Desembargador José Ricardo Porto, do Tribunal de Justiça da Paraíba.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paraibano.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Paraíba não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, a magistrada de primeira instância assinalou que seria a terceira vez que o paciente responderia por crime de violência doméstica e que já teriam sido aplicadas a ele medidas protetivas em outros processos envolvendo vítimas diversas. Em razão dessas circunstâncias, concluiu a juíza ser necessária a custódia cautelar pelo risco de reiteração delitiva:
    “No caso em análise, observa-se que de fato há necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porque em buscas sobre anotações criminais, nos cadastros disponíveis, percebe-se que esta é a terceira vez que o acusado comete delito de violência doméstica, contra vítimas diferentes. No processo 00005631-46.2017.815.2002, que tramita na Vara da Violência doméstica da capital, a própria mãe do acusado pediu medidas protetivas de urgência em seu desfavor. No processo n. 08008669120208152002 que tramita na Vara da Violência doméstica também da capital há medidas protetivas em favor de vítima que não se conseguiu identificar. Agora foi a vez da vítima desse processo. Vê-se, pois, que há risco na soltura do acusado, porque teme esta magistrada que solto volte para casa onde residia com a vítima e volte a delinquir, até mesmo matar a vítima. A análise dos autos revela que ambos deram o mesmo endereço na delegacia, não se sabendo a quem pertence o imóvel, haja vista a omissão da autoridade policial nesse sentido. Isso não é uma presunção, isso é algo concreto aferido a partir da análise dos antecedentes do custodiado.
    Isso leva a crer que solto voltará a delinquir e colocar a vítima em perigo, devendo ser mantida a prisão do mesmo.
    1. DO DISPOSITIVO
    ISTO POSTO, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ISLLAN DE ASSIS SILVA DE OLIVEIRA, tendo em vista que legal foi e, também, CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública e, também, por determinação legal do art. 310, §2° do CPP, com base na fundamentação acima citada. 
    EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de ISLLAN DE ASSIS SILVA DE OLIVEIRA, via Sistema BNMP 2.0”. 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    10. Consta dos autos que, quando o paciente foi preso em flagrante, tinham lhe sido aplicadas medidas protetivas por crimes de violência doméstica em outras duas ações, referentes a vítimas diversas.
    Sem antecipar juízo sobre o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, constata-se não estar evidenciada a ausência do requisito do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal:
    “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (…)
    III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (…)”.
    11. A referência feita à pandemia do coronavírus também não justifica a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por prisão domiciliar.
    Essa questão não foi submetida às instâncias ordinárias, que ainda não a apreciaram. Não se mostra possível, assim, concluir haver teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício. A defesa não aponta risco concreto ou comorbidade indicativa de estar o paciente em condição de maior vulnerabilidade.
    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados. 
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Paraíba haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, o qual teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Paraíba não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Sobre a audiência de custódia, tem-se nos autos que o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva sem realizá-la, sob a justificativa de enfrentar a propagação do coronavírus e de ter o auto de prisão em flagrante chegado no juízo após o meio-dia:
    “1. DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
    Primeiramente, faz-se mister informar que, apesar da exigência do art. 310, caput, do CPP, no sentido da obrigatoriedade da feitura de audiência de custódia, existe motivo idôneo para sua não realização, que é o enfrentamento da propagação do coronavírus (COVID-19), nos termos do Ato Normativo Conjunto n.° 003/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB, assim como o art. 8°, caput, da Recomendação n.º 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, com vistas a evitar a colocação em risco da vida e da saúde dos jurisdicionados, advogados, serventuários e conciliador. 
    Mas, sobretudo, é também o fato de o APF ter aportado depois do meio dia, perto do horário de encerramento do expediente, sem possibilidade de intimação do MP e da DP para fins de realização do ato. Ademais, esta magistrada foi designada para atuar na Comarca apenas até hoje, razão pela qual achou por bem decidir sobre a prisão no prazo que lhe compete de 24 horas, após a comunicação da prisão em Juízo, pela autoridade policial”. 
    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.
    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    15. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Não há como acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Conde/PB realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Conde/PB, ao Tribunal de Justiça da Paraíba e ao Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora